Tribunal: TJPA
Processo: 0804251-37.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804251-37.2023.8.14.0008

APELANTE: EDVAN RUI PINTO COUTEIRO

APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR MUNICIPAL EM SESSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edvan Rui Pinto Couteiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que absolveu sumariamente José Maria Rodrigues Júnior, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade da conduta a ele imputada, consistente na suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria em sessão da Câmara Municipal, em razão da ausência de dolo específico, da não individualização da vítima e da incidência da imunidade parlamentar material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as expressões proferidas pelo recorrido, durante sessão legislativa, caracterizam crimes contra a honra; e (ii) definir se incide, no caso concreto, a imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, a afastar a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os crimes contra a honra exigem, como elemento subjetivo do tipo, a presença do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, o que pressupõe a intenção deliberada de atingir a honra de pessoa certa e determinada.

As expressões impugnadas não foram direcionadas a indivíduo específico, sendo genéricas e sem individualização, o que afasta o dolo específico necessário à configuração dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Ainda que se admitisse direcionamento ao recorrente, as manifestações ocorreram no plenário da Câmara Municipal, durante o exercício do mandato parlamentar, situação que atrai a aplicação da imunidade material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal.

A imunidade parlamentar material constitui garantia institucional destinada à proteção da independência do Poder Legislativo, abrangendo opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

A jurisprudência do STF, do STJ e do TJ/PA é pacífica no sentido de que, presentes o nexo entre a manifestação e o exercício do mandato, e a ausência de dolo específico, incide a imunidade parlamentar e não se configura crime contra a honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de dolo específico e de individualização da vítima afasta a tipicidade nos crimes contra a honra.

Incide a imunidade parlamentar material sobre manifestações proferidas por vereador em sessão legislativa, desde que guardem pertinência com o exercício do mandato e se limitem à circunscrição do Município.

A imunidade parlamentar material constitui causa de atipicidade penal, impedindo o prosseguimento de persecução criminal contra vereador por declarações feitas no exercício regular da atividade parlamentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, VIII; CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 1103498, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05.10.2018; STJ, APn 734/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 15.10.2014; STJ, REsp 2019764/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.05.2023; TJ/PA, Apelação Criminal 0801645-55.2022.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 14.07.2025; TJ/PA, RSE 0801549-16.2021.8.14.0097, Rel. Des. José Roberto Bezerra Junior, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edvan Rui Pinto Couteiro, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que absolveu sumariamente José Maria Rodrigues Júnior, conhecido como Júnior Ogawa, da imputação dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, respectivamente calúnia, difamação e injúria.

Segundo a Queixa-Crime (ID 27032235), ajuizada em 28/10/2023, o apelante alega que o apelado, no exercício do mandato de Vereador da Câmara Municipal de Barcarena, durante sessão plenária, teria proferido ofensas à sua honra, referindo-se a ele como "falso advogado" e "imbecil", maculando sua reputação profissional e pessoal.

A sentença (ID 27032321), datada de 13/03/2025, absolveu sumariamente o querelado com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato narrado não constitui crime, vez que as gravações anexadas aos autos não evidenciaram que as supostas ofensas tenham sido dirigidas especificamente ao querelante, mas sim expressões genéricas, como “certos advogados”, afastando o dolo específico necessário aos crimes contra a honra. Ademais, consignou que, ainda que houvesse direcionamento pessoal, o pronunciamento fora realizado no exercício da função parlamentar, atraindo a proteção constitucional da inviolabilidade por opiniões, palavras e votos.

Em suas razões recursais (ID 131126386), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença contrariou o ordenamento jurídico ao reconhecer a imunidade parlamentar do recorrido, por entender que as expressões utilizadas extrapolaram o exercício da atividade legislativa. Alega que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao indeferir o prosseguimento da ação penal sem a devida instrução probatória, deixando de realizar audiência de conciliação e oitiva das partes. Argumenta que o recorrido agiu com dolo específico de ofender sua honra, utilizando palavras injuriosas que não guardam relação com o mandato parlamentar, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para o regular processamento da ação penal privada.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 131452887), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o juízo de origem aplicou corretamente o art. 397, III, do CPP, diante da inexistência de individualização da vítima e da ausência de dolo específico. Sustenta que as palavras proferidas em plenário não se referiram ao apelante, sendo genéricas e sem conteúdo ofensivo. Aduz, ainda, que mesmo que houvesse ofensa, esta estaria acobertada pela imunidade parlamentar material, por ter ocorrido no exercício do mandato e dentro dos limites da circunscrição municipal. Acrescenta argumento subsidiário de que a procuração outorgada pelo querelante não contém os poderes específicos exigidos pelo art. 44 do CPP, configurando vício formal insanável e decadência do direito de queixa, com consequente extinção da punibilidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 271004122), em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos da sentença. Destacou que as provas constantes dos autos, especialmente os vídeos, não evidenciam ofensa pessoal, mas expressões genéricas, além de reafirmar a incidência da imunidade parlamentar material como causa de exclusão da tipicidade, à luz do art. 29, VIII, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Edvan Rui Pinto Couteiro, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que absolveu sumariamente José Maria Rodrigues Júnior (Júnior Ogawa), com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares que obstem o conhecimento do apelo, razão pela qual passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

A matéria controvertida nos autos refere-se à análise da correção da sentença que absolveu sumariamente o recorrido, sob o fundamento de atipicidade da conduta, reconhecida a partir da ausência de dolo específico e individualização da vítima nos vídeos acostados aos autos e da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal.

O apelante sustenta que as expressões proferidas pelo recorrido — “falso advogado” e “imbecil” — extrapolam o âmbito do mandato parlamentar e, portanto, não se encontram abrigadas pela imunidade constitucional, devendo ser processada a queixa-crime por calúnia, difamação e injúria.

Todavia, não lhe assiste razão.

O magistrado de origem, analisando detidamente o conteúdo das mídias juntadas pelo próprio querelante, consignou que não houve direcionamento das expressões à pessoa determinada, tratando-se de manifestações genéricas, sem individualização do ofendido.

Consoante o disposto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, os crimes contra a honra exigem, como elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi,
isto é, a vontade deliberada de atingir a honra de pessoa certa e determinada.

No caso concreto, a inexistência de prova de que o recorrido tenha se referido diretamente ao recorrente afasta o dolo específico, ensejando a atipicidade da conduta, conforme bem reconhecido pelo juízo
a quo
.

Neste sentido, entendem os Tribunais Superiores:

CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXPRESSÕES OFENSIVAS QUE NÃO INDICARAM O NOME DO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI NÃO PRESENTE. MERA RESPOSTA À PROVOCAÇÃO DE ADVERSÁRIOS POLÍTICOS.
Nos crimes de calúnia, difamação e injúria há necessidade de se demonstrar, concretamente, a quem foram endereçadas as expressões ditas ofensivas, porque a conduta delituosa, no caso dos tipos penais em exame, é assim considerada pelo fato de atingir a honra da pessoa enquanto membro individual e partícipe de uma dada comunidade
. Por essa razão, havendo indeterminação ou dúvidas quanto ao sujeito ofendido, caberá ao interessado propor a medida judicial adequada para o fim de esclarecer o sentido e o alcance das expressões ofensivas, já que não se pode pressupor a agressão sofrida nem o sujeito atingido. A mera resposta, na mesma medida, de acusação feita por adversários políticos não conduz, por si só, à existência do animus
caluniandi, diffamandi vel injuriandi
, porquanto tal ato representa um sentimento de defesa e de reação automática, uma espécie de desforço imediato, e não uma agressão gratuita, desproporcional e injusta à honra alheia. Queixa-crime rejeitada.

(STJ - APn: 734 DF 2013/0416076-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) (Negritei)

Na mesma linha, segue o TJ/Pa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DECLARAÇÕES EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, que absolveu o apelado da imputação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do CP, ao fundamento da inexistência de prova da existência do fato. Inconformada, a acusação pleiteia a reforma da sentença, sustentando a presença do dolo específico de ofender. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações prestadas pelo apelado no bojo de procedimento administrativo disciplinar configuram crimes contra a honra, à luz da exigência do dolo específico previsto nos tipos penais respectivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes contra a honra exigem a presença do dolo específico, consubstanciado no
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
.

4. As declarações do apelado, prestadas em sede de procedimento administrativo disciplinar, limitaram-se ao relato de informações que lhe foram repassadas por subordinadas, no exercício regular de suas funções públicas.

5. A conduta do apelado está amparada pelo dever funcional de comunicar fatos que envolvam eventual infração disciplinar. Inexistente demonstração de que tenha agido com intuito deliberado de ofender a honra da apelante.

6. A prova testemunhal corroborou a inexistência de dolo, demonstrando que a atuação do apelado ocorreu no âmbito de seu dever funcional, sem a prática de imputação falsa de fato definido como crime.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência do dolo específico, não há falar em tipicidade penal nos crimes contra a honra, sobretudo quando as declarações são prestadas em sede própria e vinculadas ao exercício do cargo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 138, 139, 140; CPP, art. 386, III

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 256.989/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.02.2014

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08016455520228140401 28541188, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (Negritei)

Ainda que se admitisse, por argumentação, que as expressões tivessem sido direcionadas ao recorrente, verifica-se que foram proferidas no plenário da Câmara Municipal, no exercício do mandato de vereador, atraindo a incidência da imunidade parlamentar material, consagrada no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal: “
Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município
.”

Percebe-se, portanto, que os vereadores possuem imunidade material, ou seja, são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos no exercício do mandato e nos limites territoriais do Município, o que é o caso dos autos, no qual as supostas ofensas – não direcionadas ao recorrente - teriam sido proferidas em plenário da Câmara dos Vereadores.

Imunidades são prerrogativas conferidas aos parlamentares, a fim de que possam exercer seus mandatos com maior liberdade e independência. Trata-se de cláusula de garantia institucional destinada à proteção da independência funcional do Poder Legislativo local, e não de privilégio pessoal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo nexo entre a manifestação do parlamentar e o desempenho do mandato, a imunidade material exclui a tipicidade da conduta, impossibilitando a persecução penal.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADOR. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 469. 1.
No presente caso, havendo sido evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, o recorrente está abrangido pelo campo de incidência da imunidade parlamentar
. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1103498 MS - MATO GROSSO DO SUL 0102243-12 .2010.8.12.0018, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-235 06-11-2018) (Negritei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEREADOR. OFENSAS. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL. LIMITE GEOGRÁFICO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O exercício do mandato dos vereadores é acobertado pela imunidade parlamentar que visa proteger a atividade legislativa. 2. Eventuais prejuízos decorrentes de opiniões, palavras e votos de vereadores, desde que atrelados à atividade parlamentar e à circunscrição do Município, são invioláveis.
3. No caso concreto, a Corte local atestou que as manifestações apontadas como prejudiciais à imagem do recorrente estavam atreladas à circunscrição do município e embasadas em questões de cunho político, circunstâncias insindicáveis nesta instância especial, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2019764 SP 2022/0251477-7, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (Negritei)

No mesmo sentido decidiu o TJ/Pa:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. QUERELADO VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL CONSTITUCIONAL. CONDUTA PENALMENTE IRRELEVANTE. ART. 395, INCISO II E III DO CPP. REJEIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, a imunidade parlamentar material consagrada no art. 29, VIII c/c art. 53, todos da CF/88, abarca condutas praticadas no exercício da função política ou em decorrência dela, ainda que fora da casa legislativa. Na hipótese dos autos, o Querelado claramente proferiu as acusações no exercício de sua função fiscalizadora (art. 29, inciso XI e 31, ambos da CF/88), enquanto vereador municipal e dentro da circunscrição municipal, tornando sua conduta penalmente irrelevante. Destarte, com fulcro no art. 395, inciso II e III do CPP, resta mantida a rejeição da peça acusatória por ausência de justa causa
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0801549-16.2021.8.14 .0097, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal) (Negritei)

Assim, a conduta imputada ao recorrido, além de atípica pela ausência dos
animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi,
vez que não individualizou a vítima, foi praticada no contexto de sessão legislativa, guardando pertinência temática com o exercício da atividade política parlamentar, razão pela qual estava protegida pela imunidade material prevista no artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal, não constituindo crime.

Portanto, não se vislumbra qualquer
error in judicando
na decisão de primeiro grau, que aplicou corretamente o art. 397, III, do CPP, absolvendo sumariamente o recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença absolutória sumária
proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025